Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721272-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA AGRAVADO: MAYLA RAYSSA MEIRA DE ARAUJO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hospital das Clínicas e Prontos Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda em face da r. decisão (ID 189040437, integrada pela decisão de ID 194868165, do processo de origem) que, nos autos da Ação movida por Mayla Rayssa de Araújo em desfavor do Agravante e do Distrito Federal, imputou-lhe a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na proporção de 50% (cinquenta por cento). Nas razões recursais (ID 59495762), alega, em síntese, que os honorários periciais devem ser rateados entre a Autora e ambos os Réus, pois todas as partes fizeram pedido de realização de prova técnica. Sustenta que o Distrito Federal requereu a produção de perícia simplificada, razão pela qual deve ser incluído no rateio dos honorários do perito. Argumenta que o art. 95 do CPC/15 não isenta do pagamento dos honorários periciais quando a parte postula a perícia de forma simplificada. Requer antecipação da tutela recursal para suspender o feito até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, aberto prazo para especificação de provas, apenas o Agravante e a Autora requereram a produção da prova pericial (IDs 181684544 e 182140484, na origem). Por outro lado, o Distrito Federal pugnou pela produção de perícia simplificada (ID 185847698, na origem), o que foi indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 189040437, dos autos de referência). A perícia simplificada difere da perícia judicial determinada nos autos. Nos termos do art. 464, § 3o, do CPC/15, a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Trata-se, portanto, de procedimento simplificado para questões de menores complexidades. Nesse sentido, a priori, afigura-se correta a r. decisão agravada, mormente porque a perícia simplificada requerida pelo Distrito Federal foi indeferida, razão pela qual se mostra incabível imputar a ele a responsabilidade do rateio do adiantamento dos honorários periciais. Nesse cenário, aplica-se à hipótese em exame a regra ordinária de custeio da prova pericial, não cabendo imputar o adiantamento parcial dos honorários à parte que não requereu a prova. Confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 95 DO CPC. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REALIZOU O PEDIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal. 2. Conforme disposição do art. 95 do CPC, cabe à parte que requerer a produção da prova a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. 3. O ônus da prova é algo que a parte pode ou não se desincumbir, sob o risco de julgar ter elementos necessários e/ou favoráveis às suas alegações. Coisa diversa é a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais das provas requeridas pela parte. 4. Não pode ser possível a atribuição de obrigação de pagar à parte que não requereu a produção de prova deferida pelo magistrado. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1362277, 07123403120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela parte. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator